Tribunal: STF
Processo: AI 486255
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. SENTENÇA TRABALHISTA. PARCELA CONCEDIDA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 283/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.